Tribunal: TJBA
Processo: 8159719-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8159719-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO SOARES LEAO Advogado(s): LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: BENEFICIOS BLUE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação Indenizatória. Proteção veicular. Roubo de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a existência de relação contratual entre as partes, mediante a juntada do Regulamento do Programa de Auxílio Mútuo, do Boletim de Ocorrência que atesta o roubo do veículo e, especialmente, do Termo de Acordo firmado entre as partes, no qual a apelada reconhece expressamente a existência da obrigação de indenizar o sinistro no valor de R$ 35.472,05. O inadimplemento contratual pela associação de proteção veicular, consistente na negativa injustificada de pagamento da indenização securitária após a ocorrência de sinistro coberto, configura dano moral indenizável, na medida em que frustra a legítima expectativa do consumidor que confiava estar protegido, causando-lhe abalo emocional e constrangimento que superam o mero dissabor cotidiano. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, sem representar enriquecimento ilícito. A inversão dos ônus sucumbenciais decorre do provimento do recurso, cabendo à parte ré arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Apelo parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.472,05 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8159719-58.2023.8.05.0001, em que figura como apelante LEONARDO SOARES LEÃO e, como apelado, BENEFICIOS BLUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso de apelação. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA